Tribunal: TJES
Processo: 5031297-20.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031297-20.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IARA SANTANA OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5031297-20.2025.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IARA SANTANA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP). IMPRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que impronunciou a denunciada IARA SANTANA OLIVEIRA pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas em sede judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de participação da recorrida IARA SANTANA OLIVEIRA no crime de homicídio qualificado para submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não demandando certeza.

O princípio do
in dubio pro societate
vigora na fase de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a soberania da decisão.

A impronúncia exige ausência completa de lastro probatório mínimo a sustentar a acusação, o que não se verifica no caso.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio de Laudo de Exame Cadavérico e demais elementos informativos.

Há indícios suficientes de participação da recorrida IARA SANTANA OLIVEIRA, companheira de um dos executores e com conhecimento da disputa do tráfico, por ter visualizado a vítima no ônibus e comunicado sua localização, possibilitando a interceptação e execução, o que caracteriza a tese acusatória de participação moral.

Embora haja prova testemunhal judicial favorável à tese defensiva da não participação, o cotejo entre as versões acusatória e defensiva, com a presença de indícios que apontam para a conduta de “comunicação” que desencadeou a ação homicida, legitima o juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, vigendo o princípio in dubio pro societate.

A existência de versões probatórias conflitantes sobre a participação do acusado no crime doloso contra a vida deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos e o grau de certeza sobre o animus necandi e o nexo causal da conduta.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 29, ambos do Código Penal; art. 413 e art. 414 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5031297-20.2025.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: IARA SANTANA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 15750844, Vol. 03, parte 02, pp. 68/80), nos autos da ação penal originária nº 0005843-65.2021.8.08.0048, por meio da qual a denunciada
IARA SANTANA OLIVEIRA
fora impronunciada quanto à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia (ID 15750844, Vol. 01, parte 01, pp. 03/07) que, no dia 24 de janeiro de 2021, na Rua São Luiz, Bairro Planalto Serrano, Serra/ES, os denunciados MOIZÉS VIANA BARBOSA, RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA e IARA SANTANA OLIVEIRA, juntamente com um quarto indivíduo não identificado, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, imbuídos de dolo de matar, praticaram o crime de homicídio consumado contra a vítima Gustavo Romão Resende, que foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por MOIZÉS VIANA BARBOSA e RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, disparos estes que Ihe causaram as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressai que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 07h, a vítima Gustavo Romão Resende foi abordada por policiais militares e, em razão de estar portando drogas, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Serra/ES. Consta que, após os procedimentos de praxe, a vítima foi liberada e, juntamente com sua genitora, entrou em um coletivo, Transcol (linha 866), com destino a sua casa, no Bairro Planalto Serrano. Ocorre que, na ocasião, a denunciada lara, companheira do denunciado Rafael, visualizou a vítima dentro do ônibus e comunicou ao seu companheiro sobre sua localização, uma vez que esta sabia que a vítima era traficante rival. No local, os denunciados Rafael e Moizés, em um veículo Fiesta, de cor preta, e munidos com armas de fogo, interceptaram o mencionado coletivo. Inicialmente, o denunciado Rafael, que estava sentado no banco do carona, do lado direito, desembarcou e, logo em seguida, o denunciado Moizés, que estava sentado na porta do carona na parte traseira.

Extrai-se que a vítima, prevendo que os denunciados Rafael e Moizés estavam pretendendo matá-lo, pediu para o motorista abrir a porta do ônibus para que pudesse fugir. No entanto, os denunciados Rafael e Moizés, do lado de fora, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que ainda permanecia dentro do coletivo. Deflui-se que, mesmo alvejada, a vítima conseguiu pular a janela do ônibus. Todavia, não logrou êxito em fugir, vindo a óbito no local. Frisa-se que dentro do ônibus havia, aproximadamente, 25 (vinte de cinco) passageiros e, em momento algum, os denunciados Iara, Rafael e Moizés se preocuparam se eles poderiam ser atingidos. Destaca-se que a vítima Gustavo tinha envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Planalto Serrano e, segundo o caderno investigativo, seu nome estava em uma lista de pessoas juradas de morte por traficantes rivais.

Consta, ainda, que a arma apreendida em poder do denunciado Moizés, no momento de sua prisão, foi uma das armas utilizadas no homicídio em desfavor de Gustavo Romão Resende. Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente de disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, sendo, portanto, o delito moral e socialmente desprezível. Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta estava desarmada quando foi surpreendida pelo súbito ataque dos dois executores, os quais, de surpresa, no coletivo Transcol (linha 866), efetuaram disparos de arma de fogo, o que lhe dificultou as chances de esboçar reação de defesa.

Finda a instrução processual, fora proferida decisão por meio da qual a denunciada
IARA SANTANA OLIVEIRA
fora impronunciada quanto à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. Na mesma oportunidade, o corréu MOIZÉS VIANA BARBOSA fora pronunciado. Em relação ao corréu RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, fora proferida sentença de extinção de punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, em razão do seu óbito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo assevera que o lastro probatório comprova a participação da denunciada
IARA SANTANA OLIVEIRA
na prática delitiva, tendo sido reconhecida por testemunhas oculares.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia O ato de
pronúncia
encerra o
judicium accusationis
e constitui análise meramente prelibatória. Não exige certeza da autoria ou participação, mas apenas
probabilidade
, reservando a soberania da decisão ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A impronúncia, por sua vez, exige ausência completa de lastro probatório mínimo a sustentar a acusação.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
impronunciou a denunciada IARA sob os seguintes fundamentos:

“
Lado outro, quanto a ré Iara, destaco, depois de uma análise detida dos conjuntos de provas, que os elementos produzidos durante a instrução criminal foram insuficientes em sustentar eventual pronúncia em seu desfavor, impondo-se, portanto, a aplicação do art. 414, do CPP.

Nesse sentido,
consta nos autos depoimento prestado pelas testemunhas Walax, Ariane, Rosilene, Milena e José Claudine (fls. 479, 480, 482, 483) todas ouvidas em juízo, declararam que a acusada lara estava na casa de Rosilene desde sábado e não foi embora até segunda-feira, não tendo saído do local na data dos fatos
.

Muito embora tenham sido levantadas suspeitas sobre a participação de lara no homicídio,
não houve convalidação em sede judicial e nem a apresentação de provas robustas capazes de a remeter a julgamento pelo Júri Popular, não sendo também, ao meu ver, caso de absolvição sumária
.

(...)

Forte em tais razões, PRONUNCIO o acusado MOIZ
É
S VIANA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29 do Código Penal, remetendo-o, oportunamente, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

De outra sorte, IMPRONUNCIO a acusada IARA SANTANA OLIVEIRA, qualificada nos autos, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.”

Pois bem. A
materialidade delitiva
encontra-se cabalmente demonstrada nos autos, particularmente por meio do Laudo de Exame Cadavérico e dos demais elementos informativos. Tais peças comprovam
a ocorrência do crime de homicídio consumado
contra a vítima Gustavo Romão Resende.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência, ou não, dos indícios de participação da recorrida
IARA SANTANA OLIVEIRA
.

A tese acusatória imputa à recorrida IARA SANTANA OLIVEIRA a conduta de participação moral no homicídio, por ter monitorado e comunicado a localização da vítima (rival do tráfico), permitindo a interceptação do coletivo e a execução.

A despeito da negativa de autoria e da tese defensiva, o conjunto probatório revela indícios suficientes para legitimar o juízo de admissibilidade.

Nesse quadrante, é de se pontuar que a acusada foi reconhecida por testemunhas oculares.

Em Juízo (depoimento transcrito na decisão de impronúncia), a testemunha Delegado de Polícia Ramiro Pereira Diniz Neto declarou que

“
foi também identificado Iara, como sendo a pessoa que passou a localização da vítima; Que uma testemunha de identidade n
ã
o revelada informou que lara viu Gustavo passando de ôn
i
bus e passou a
informação pa
ra os executores
; Que a mãe da vítima falou que, logo após o homicídio,
recebeu uma foto de Iara e a pessoa disse que ela que havia passado informações sobre a vítima
;
Que Diogo reconheceu Iara nas imagens do coletivo; Que Iara foi identificada dentro do ônibus por Diogo; Que tem pessoas que falaram que ela teria passado informações sobre a localização, mas ela não fala que Iara estaria dentro do ônibus
; Que não foi pedido perícia das imagens; Que não tem mensagem de Iara, no dia dos fatos, para Rafael;
Que não há testemunha ocular dentro do ônibus
”.

Por sua vez, na esfera judicial (depoimento transcrito na decisão de impronúncia), a testemunha PC Antonio Celso Lourenço da Costa declarou que
“
pessoas relataram que foi a namorada de Rafael, de nome Iara, que teria passado a informação da localização
; Que chamou a atenção é que as conversas do celular (de Iara) foram apagadas; Que tinha possíveis negociações de armas no celular dela; Que Theylon disse
que
quem foram os executores seria Rafael e Carioca e que
uma pessoa passou a localização de Gustavo para Rafael; Que uma pessoa reconheceu ela
(Iara)
nas imagens
”.

Destaque-se, ainda, que, em sede judicial (depoimento transcrito na decisão de impronúncia), a testemunha Maria Izabel Romão, mãe da vítima relatou
“
q
ue enviaram uma foto de Iara para o seu celular falando que ela estava envolvida;
q
ue mandou isso para o delegado
”.

É de se pontuar, ainda, que, na esfera inquisitorial, Diogo da Conceição Chagas aponta a ré Iara como a pessoa que indicou a localização da vítima, tendo declarado que
“
tem ciência que foi a mulher de RAFAEL quem passou informações quanto à localização de “SECO”
;
que GUSTAVO era conhecido pelo apelido de “SECO” (...);
que ainda esclarece que foi por acaso que a mulher de RAFAEL viu “SECO” no ônibus e fez o alerta porque já tinha conhecimento sobre a guerra de tráfico;
que ela estava no mesmo ônibus quando viu “SECO”, tirou uma foto e mandou para RAFAEL”.

Registre-se que

Diogo da Conceição Chagas não foi ouvido em Juízo em razão de seu falecimento em novembro de 2021 (ID 15750844, Vol. 03, parte 01, p. 41).

Ouvida na esfera policial, a Testemunha Sigilosa nº 10/2021 (depoimento transcrito na decisão de impronúncia), afirmou
“que foi IARA, mulher de RAFAEL, quem falou para ele onde “SECO” estava; que IARA viu “SECO” passando de ônibus e contou para RAFAEL
”.

Por outro lado, na esfera judicial, as testemunhas Milena Matos Querino, Rosilene Monteiro Matos, Ariane Aparecida Silva Ferreira, José Claudine de Souza e Walax Santos Soares declararam que Iara chegou de madrugada na casa de Rosilene, depois de ter ido à praia em Jacaraípe, e na data dos fatos não saiu do local, indo embora somente na segunda-feira.

A testemunha Milena Matos Querino declarou em Juízo (depoimento transcrito na decisão de impronúncia) que
“
após terem ido à praia e chegado em casa por volta de quatro horas da manhã, a ré permaneceu dormindo em sua residência, não saindo do local em momento algum no dia do homicídio. A testemunha informou, ainda, que o celular de IARA estava descarregado, não havendo carregador compatível no local.”.

Registre-se que, em sede judicial (depoimento transcrito na decisão de impronúncia), a testemunha Rosilene Monteiro Matos declarou que
“I
ara
chegou à sua casa na véspera dos fatos, só indo embora na segunda-feira, por volta das quinze horas, e que, na manhã do crime, a ré sequer teria condições de sair, pois estava vomitando muito.
Disse que
I
ara
não saiu de ônibus naquele dia e que seu celular estava descarregado”.

Por sua vez, a testemunha José Claudine de Souza, motorista de aplicativo, declarou em Juízo (depoimento transcrito na decisão de impronúncia) que
“levou
I
ara
, Milena e Walax à praia de Jacaraípe na madrugada anterior aos fatos, saindo do local por volta das três e meia da manhã, e que I
ara
foi para a casa de Rosilene”.

Além disso, a testemunha Walax Santos Soares declarou em Juízo (depoimento transcrito na decisão de impronúncia) que
“Iara estava
na praia de Jacaraípe, chegando na residência de Rosilene entre três e quatro horas da manhã,
junto com
a co
r
ré Milena e
que
passou mal ao chegar”.

Por fim, a testemunha Ariane Aparecida Silva Ferreira declarou em Juízo (depoimento transcrito na decisão de impronúncia) que
“
embora tenha descido no momento do ocorrido e ouvido disparos, não viu I
ara
dentro do ônibus, além de ter afirmado que a ré não costumava andar de ônibus, mas sim de Uber ou frete”.

À luz de tal panorama, impende salientar que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas mero juízo de admissibilidade, vigorando o princípio
in dubio pro societate.

Nessa linha de raciocínio, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Vigora, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.” (AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Nessa perspectiva, o cotejo entre as versões demonstra que, por um lado, há indícios de que IARA, por ser companheira do corréu Rafael e conhecer a vítima (rival do tráfico), visualizou Gustavo Romão Resende no ônibus e comunicou sua localização aos executores, agindo como partícipe moral, e, por outro lado, há prova testemunhal no sentido de que Iara estava em casa, indisposta e com o celular descarregado.

À luz de tal quadrante, é de se pontuar que, em consonância com as provas colhidas nos autos,
uma das versões apresentadas
é a de que
a denunciada Iara estava
no local e
realizou o
ato de “comunicação” que desencadeou a ação homicid
a
.

Assim sendo, o grau de certeza sobre o
animus necandi
e o nexo causal de sua conduta deve ser analisado pelo Tribunal Popular.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras imputadas à apelada, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que os crimes teriam sido praticados por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal); perigo comum (art. 121, § 2º, III, do Código Penal) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

Existindo, portanto, lastro probatório mínimo a sustentar a imputação das qualificadoras, o juízo de valor definitivo sobre a incidência de cada qualificadora deve ser reservado aos jurados, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
PRONUNCIAR a apelada
IARA SANTANA OLIVEIRA
quanto à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.